Tribunal: TJBA
Processo: 0000233-26.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000233-26.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DAS QUOTAS DO ICMS DEVIDAS AOS MUNICÍPIOS DOS VALORES RETIDOS EM RAZÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. DESCABIMENTO. CÁLCULO FEITO SOBRE A EFETIVA ARRECADAÇÃO. TEMA 1172 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS. TEMA 1076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO TEMA 1255 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Santaluz contra decisão monocrática que, com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 1172 da Repercussão Geral – RE 1.288.634/GO) e do Tribunal de Justiça da Bahia (IRDR nº 4), julgou improcedente o pedido de compelir o Estado da Bahia a incluir, nos repasses do ICMS, valores não arrecadados em razão de programas de incentivo e desoneração tributária. No mesmo julgamento, foram mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados com base nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, rejeitando-se a aplicação do § 8º sob fundamento de inaplicabilidade em causas de valor elevado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os valores desonerados em razão de incentivos fiscais estaduais devem integrar a base de cálculo para repasse da cota-parte do ICMS aos municípios; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de elevado valor econômico; (iii) se existe determinação de sobrestamento dos feitos em que se discute a questão do tema 1255 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal condiciona o repasse de 25% do produto da arrecadação do ICMS aos Municípios (art. 158, IV, CF/1988) à efetiva arrecadação do tributo pelo Estado, inexistindo obrigação de repasse sobre valores desonerados por programas de incentivo fiscal, conforme decidido pelo STF no Tema 1172. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que programas estaduais de postergação ou diferimento de ICMS não violam o sistema de repartição de receitas, desde que assegurado o repasse da parcela municipal no momento do efetivo ingresso da receita nos cofres estaduais. O direito à quota-parte municipal do ICMS não se estende a valores que não ingressaram no erário estadual, pois tais montantes não integram o conceito técnico de receita pública. Quanto à fixação de honorários sucumbenciais, é inaplicável a regra de apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1076. A jurisprudência consolidada determina que, em tais casos, deve-se observar os percentuais legais previstos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 85 do CPC, conforme a presença da Fazenda Pública no polo da demanda e o valor envolvido. A pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF, que trata da possibilidade de fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor, não impede o julgamento de casos semelhantes, inexistindo suspensão nacional determinada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O repasse da cota-parte do ICMS aos Municípios deve observar apenas os valores efetivamente arrecadados pelo Estado, não se incluindo valores objeto de incentivo fiscal que não ingressaram no erário estadual. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade em causas de elevado valor econômico, devendo-se observar os critérios e percentuais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 5º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.634/GO, Tema 1172 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1076; TJ-BA, IRDR nº 4; TJ-BA, Apelação Cível nº 0008107-11.2006.8.05.0001; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035643-62.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000233-26.2016.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SANTALUZ e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA